Tribunal: TJSP
Processo: 1001885-41.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL COMUM PELO EX-MARIDO. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA QUE SÃO CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. DIREITO DA AUTORA DE RECEBER INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO USO DA PROPRIEDADE COMUM. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. CITAÇÃO. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA A

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL COMUM PELO EX-MARIDO. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA QUE SÃO CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. DIREITO DA AUTORA DE RECEBER INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO USO DA PROPRIEDADE COMUM. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. CITAÇÃO. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA A PARTIR DO LAUDO. JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DE CADA VENCIMENTO. ART. 395 DO CC. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. A correção monetária e os juros de mora consagram consectários legais/matérias de ordem pública e podem ser aplicados, inclusive, de ofício, não havendo que se cogitar de vício de ultrapetição na r. sentença, por conta de sua incidência. Precedentes.
2. Os aluguéis pela posse exclusiva do ex-marido sobre imóvel comum são devidos a partir da citação, pois é nesse momento que ele tomou ciência da discordância da condômina pela utilização exclusiva do bem de forma gratuita. Precedentes.
3. O valor da avaliação já incorpora a atualização monetária dos meses anteriores ao laudo pericial, de tal forma que deve ser considerado o valor na data indicada pelo perito.
4. Os juros de mora de 1% ao mês são devidos desde cada vencimento, nos termos do artigo 395 do Código Civil.